Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700889-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: LEONARDO VERGARA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0700889-53.2024.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que acolheu que rejeitou a impugnação da parte executada, reconheceu o descumprimento da obrigação e a incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 limitada ao montante de R$ 5.000,00. O recorrente alegou que necessita da indicação da URL especifica do usuário para cumprimento da obrigação de fazer. Afirmou que sem a URL o cumprimento da obrigação se torna inviável, não podendo incidir a multa coercitiva. Defendeu que o valor da multa se tornou exorbitante. Requereu o reconhecimento da justa causa para descumprimento da obrigação de fazer, com o afastamento da multa coercitiva. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68421379). É o relato do necessário. DECIDO. Consoante disposto no art. 41 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença proferida no Juizado Especial é o recurso inominado, uma vez que esse ato põe fim ao processo. Por sua vez, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). No caso, a decisão recorrida apenas rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (recebida de tal forma e interposta equivocadamente na forma de embargos à execução), possuindo, portanto, natureza jurídica de decisão interlocutória, desafiando a oposição de agravo de instrumento. Dessa forma, a interposição de recurso inominado em face de decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro afastando a incidência do princípio da fungibilidade, sobretudo na medida em que esses recursos possuem pressupostos, natureza processual e procedimentos distintos. A hipótese em exame se trata de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, do CPC), conforme reconhecido na decisão recorrida, não se aplicando o disposto no Enunciado no 143 do FONAJE, que trata de hipótese de embargos à execução, nos termos do art. 914 e seguintes do CPC. Nesse sentido: (Acórdão 1908335, 0727657-26.2022.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) e (Acórdão 1950707, 0708405-97.2023.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Deixo de conhecer o recurso inominado por não preencher os requisitos de admissibilidade. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução (valor da multa coercitiva). Intimem-se. Preclusa a oportunidade recursal, retornem os autos ao juízo a quo. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora